Tribunal: TJMT
Processo: 1006848-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Agravo Interno em Recurso Inominado no 1006848-57.2024.8.11.0003
Agravante: Rodomaior Transportes LTDA.
Agravado: Regional Transportes LTDA.
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL E TÉCNICA CONVERGENTE QUANTO À DATA DE APRESENTAÇÃO DO VEÍCULO E AOS PERÍODOS DE ESPERA NO CARREGAMENTO E NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO QUE NÃO ELIDE O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Rodomaior Transportes Ltda. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve sentença de procedência, reconhecendo o direito do autor à indenização por estadia decorrente de demora no carregamento e descarregamento de carga transportada. A agravante argui, em preliminar, nulidade da sentença e da decisão monocrática por ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos defensivos. No mérito, pugna pela reforma integral, sob alegações de divergência quanto à data de contratação, inexistência de agendamento prévio e validade de seus documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as decisões pretéritas são nulas por suposta ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a condenação ao pagamento de indenização por estadia, ante a alegada divergência de datas e ausência de agendamento prévio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação da sentença e das decisões monocráticas atende ao art. 489 do CPC, apreciando de modo suficiente e coerente as questões essenciais, sem necessidade de rebater exaustivamente todos os argumentos apresentados pela parte, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1858518/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07/10/2021).
4. A prova documental e técnica (ticket de saída emitido pelo embarcador, DANFE/DACTE e relatório de rastreamento por GPS) é harmônica e convergente, demonstrando a apresentação do veículo em 29/02/2024, a permanência por 28 horas no embarque e 75 horas no destino, extrapolando o limite legal de 5 horas previsto no art. 11, §5o, da Lei 11.442/2007.
5. A tese defensiva de que o marco inicial da obrigação contratual seria a emissão do documento fiscal em 01/03/2024 não se sustenta, pois a prova pré-constituída e corroborada por meios independentes atesta data anterior.
6. A ausência de agendamento prévio para o descarregamento não afasta o dever de indenizar, especialmente quando comprovado que o agendamento só foi feito após três dias de espera no pátio de destino, revelando desorganização logística imputável às reclamadas.
7. A interposição do agravo interno, manifestamente improcedente e com caráter protelatório, atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão examina, de forma suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos das partes.
2. É devida a indenização por estadia quando a prova documental e técnica comprova que o transportador aguardou por tempo superior ao limite legal para carregamento e descarregamento, nos termos do art. 11, §5o, da Lei 11.442/2007.
3. A ausência de agendamento prévio para descarregamento, quando imputável ao destinatário, não afasta a responsabilidade pela demora e enseja o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 489 e 1.021, §4o; Lei 11.442/2007, art. 11, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1858518/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 07/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006848-57.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[REGIONAL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.677.891/0001-08 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 11.595.217/0002-99 (RECORRIDO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0019-71 (RECORRIDO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0031-34 (RECORRIDO), BARBARA GOUVEA MOTTA - CPF: 464.249.818-45 (ADVOGADO), NATHALIA SANTOS CASAGRANDE - CPF: 349.594.278-50 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL E TÉCNICA CONVERGENTE QUANTO À DATA DE APRESENTAÇÃO DO VEÍCULO E AOS PERÍODOS DE ESPERA NO CARREGAMENTO E NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO QUE NÃO ELIDE O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Rodomaior Transportes Ltda. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve sentença de procedência, reconhecendo o direito do autor à indenização por estadia decorrente de demora no carregamento e descarregamento de carga transportada. A agravante argui, em preliminar, nulidade da sentença e da decisão monocrática por ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos defensivos. No mérito, pugna pela reforma integral, sob alegações de divergência quanto à data de contratação, inexistência de agendamento prévio e validade de seus documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as decisões pretéritas são nulas por suposta ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a condenação ao pagamento de indenização por estadia, ante a alegada divergência de datas e ausência de agendamento prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da sentença e das decisões monocráticas atende ao art. 489 do CPC, apreciando de modo suficiente e coerente as questões essenciais, sem necessidade de rebater exaustivamente todos os argumentos apresentados pela parte, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1858518/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07/10/2021).

4. A prova documental e técnica (ticket de saída emitido pelo embarcador, DANFE/DACTE e relatório de rastreamento por GPS) é harmônica e convergente, demonstrando a apresentação do veículo em 29/02/2024, a permanência por 28 horas no embarque e 75 horas no destino, extrapolando o limite legal de 5 horas previsto no art. 11, §5o, da Lei 11.442/2007.

5. A tese defensiva de que o marco inicial da obrigação contratual seria a emissão do documento fiscal em 01/03/2024 não se sustenta, pois a prova pré-constituída e corroborada por meios independentes atesta data anterior.

6. A ausência de agendamento prévio para o descarregamento não afasta o dever de indenizar, especialmente quando comprovado que o agendamento só foi feito após três dias de espera no pátio de destino, revelando desorganização logística imputável às reclamadas.

7. A interposição do agravo interno, manifestamente improcedente e com caráter protelatório, atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão examina, de forma suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos das partes.

2. É devida a indenização por estadia quando a prova documental e técnica comprova que o transportador aguardou por tempo superior ao limite legal para carregamento e descarregamento, nos termos do art. 11, §5o, da Lei 11.442/2007.

3. A ausência de agendamento prévio para descarregamento, quando imputável ao destinatário, não afasta a responsabilidade pela demora e enseja o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 489 e 1.021, §4o; Lei 11.442/2007, art. 11, §5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1858518/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 07/10/2021.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovida,
Rodomaior Transportes Ltda.
, contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração por ela opostos, mantendo incólume a decisão anterior que, por sua vez, ratificara integralmente a sentença de procedência dos pedidos formulados na exordial.

Irresignada com o teor do
decisum
, a agravante sustenta,
preliminarmente
, a nulidade da sentença e da decisão monocrática, sob o argumento de que ambas deixaram de enfrentar, de forma específica e fundamentada, os pontos suscitados em sua defesa, configurando-se ofensa ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

No
mérito
, e apenas na hipótese de superação da preliminar aventada, pugna pela reforma do julgado, com a integral improcedência dos pedidos inaugurais. Para tanto, aduz, em apertada síntese:

(i)

Inexistência de prova idônea quanto à alegada contratação em 29/02/2024, sustentando que a documentação colacionada aos autos demonstra que o ajuste ocorreu apenas em 01/03/2024;

(ii)

Ausência de agendamento prévio junto ao expedidor da carga, bem como inexistência de agendamento junto ao destinatário da mercadoria;

(iii)

Validade probatória dos comprovantes apresentados na peça inaugural.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas, pugnando-se pela manutenção das decisões
retro
, sob o argumento de que o conjunto documental constante dos autos revela-se suficiente para comprovar o direito invocado pelo autor.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Conheço do agravo interno, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Antes de ingressar na análise de mérito, impõe-se, por dever de ordem lógica, o exame da preliminar de nulidade das decisões pretéritas, suscitada pelo agravante, sob o argumento de que não teria havido enfrentamento integral de todas as matérias veiculadas nas razões do recurso inominado e dos embargos de declaração.

Tal preliminar, contudo,
não merece ser acolhida
.

Com efeito, da atenta leitura do conjunto processual, constata-se que tanto a sentença quanto as decisões monocráticas proferidas no julgamento do recurso inominado e dos embargos de declaração se mostraram adequadamente fundamentadas, abordando, de forma suficiente, as questões pertinentes e necessárias à solução da controvérsia.

Conforme reiteradamente assinalado pela jurisprudência consolidada, o julgador não está adstrito a responder, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte, sendo-lhe lícito limitar-se àqueles que efetivamente se revelem relevantes para o deslinde da causa. Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:
STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

No caso concreto, a sentença e as decisões impugnadas enfrentaram, de modo claro e preciso, as questões essenciais, apreciando-as à luz das provas constantes dos autos, inclusive com a indicação expressa de horários, valores e documentos (identificados pelos respectivos ids) que corroboram o direito do autor à indenização pela estadia.

Diante disso, a tese de nulidade por ausência de motivação revela-se
desprovida de consistência, porquanto as decisões atacadas exauriram a matéria necessária à prestação jurisdicional efetiva, atendendo ao disposto no art. 489, do CPC.

Pelos fundamentos expostos,
rejeito a preliminar suscitada,
prosseguindo-se no exame do mérito recursal.

A sentença, ratificada pela decisão monocrática, reconheceu o direito à indenização por estadia com base em acervo probatório sólido, coerente e convergente, apto a comprovar a apresentação do veículo junto ao embarcador em
29/02/2024
, bem como a ocorrência de períodos de espera no carregamento e no descarregamento que ultrapassaram, de forma significativa, o limite legal estabelecido.

Da análise detida dos autos evidencia a presença de três núcleos probatórios perfeitamente harmônicos:

1.

Documento emitido pelo embarcador — Ticket de Saída da empresa “AGROPECUÁRIA VIVAN”, consignando a data de apresentação do veículo em 29/02/2024, com a devida identificação da placa
RAN1J40
, da transportadora
RODOMAIOR TRANSPORTES
e do condutor responsável (id. 248414191)

2.

Prova fiscal — DANFE e DACTE vinculados à mesma placa, transportadora e carga (soja, peso líquido de 46.820 kg), com emissão/registro em 01/03/2024 às 17h37min20s (ids 248414196 e 248414197)

3.

Prova técnica — relatório de rastreamento via GPS, que demonstra a permanência contínua do veículo no pátio de origem desde 29/02/2024 às 08h31 até o deslocamento para o destino, bem como sua permanência no pátio de descarga de 02/03/2024 às 17h00 até 05/03/2024 às 20h58 (id. 248414192)

Desses elementos, constrói-se um
quadro cronológico objetivo
, sendo:

·

Origem:
permanência de 28 horas entre a apresentação do veículo (29/02/2024) e o efetivo início da operação (registro fiscal em 01/03/2024 às 17h37min20s), excedendo amplamente a tolerância legal de 5 horas (art. 11, §5o, da Lei 11.442/2007).

·

Destino:
permanência de 75 horas entre a chegada (02/03/2024 às 17h00) e a conclusão do descarregamento (05/03/2024 às 20h58).

A tese defensiva, no sentido de que o marco inicial da obrigação contratual somente se configuraria com a emissão do DANFE/CT-e em 01/03/2024, não se sustenta juridicamente. Isso porque o documento fiscal não constitui, por si só, elemento exclusivo para fixar a data de apresentação do veículo, sobretudo
quando existe documento emitido pelo próprio embarcador registrando data anterior, plenamente corroborado por prova técnica independente.

Acresce que o relatório de rastreamento (GPS), juntado aos autos, configura prova idônea, precisa e não impugnada, reforçando a credibilidade do ticket vinculado ao id. 248414191 e confirmando a narrativa inicial.

Ressalte-se, ademais, que o ticket de id 248414191 registra expressamente a agravante como transportadora contratada, identifica o veículo do autor como meio utilizado para o transporte e consigna o carregamento do mesmo produto, qual seja, soja, com peso líquido de 46.820 kg.

Assim, nos termos do art. 371 do CPC, a valoração conjunta das provas leva à conclusão segura de que o transporte se iniciou, de fato, em
29/02/2024
, com períodos de espera no embarque e no destino aptos a ensejar a indenização fixada.

No que se refere à alegação de ausência de agendamento prévio para o descarregamento, entendo que tal circunstância em nada compromete o direito do autor, sobretudo porque é incontroverso que este chegou ao destino em
02/03/2024
, somente sendo possível efetuar o descarregamento em
05/03/2024
.

A rigor, a inexistência de agendamento prévio não afasta a obrigação de indenizar, mas antes revela deficiência de organização e de gestão logística por parte das reclamadas. Não se pode presumir que o transportador deva permanecer indefinidamente à espera da conveniência da empresa destinatária para autorizar a descarga, sob pena de se admitir que o ônus da ineficiência operacional recaia exclusivamente sobre o prestador do serviço.

Ressalte-se, ademais, que a própria reclamada Usimat Destilaria de Álcool LTDA juntou, no id 248414669, comprovante de agendamento de descarga para o dia
05/03/2024
, no intervalo das 21h00 às 23h59. Todavia, tal documento foi emitido apenas em
05/03/2024 às 09h05min
, o que evidencia que o agendamento foi providenciado quando o autor já aguardava há 3 (três) dias no pátio de destino.

Essa circunstância, longe de amparar a tese defensiva, reforça a conclusão de que a demora decorreu de desorganização logística das reclamadas, que somente providenciaram o agendamento após prolongada e injustificada espera do autor.

Logo, o conjunto probatório é convergente, robusto e livre de contradições, não tendo sido infirmado por qualquer elemento de prova em sentido contrário, mas apenas por alegações desprovidas de lastro fático, que não se prestam a abalar a convicção judicial.

Portanto, resulta inequívoco que a prestação teve início em
29/02/2024
, com atraso injustificado no carregamento, concluído somente em 01/03/2024; e atraso igualmente injustificado no descarregamento, que, embora o autor tenha chegado efetivamente ao destino em
02/03/2024
, somente se concretizou em
05/03/2024
.

Por oportuno, cito jurisprudência desta e. Turma Recursal:

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA RECONHECIDAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO DESTINO DA ENTREGA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À FALTA DO VALE-PEDÁGIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, acolhendo preliminar de ilegitimidade ativa, extinguiu o feito sem

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A parte autora, empresa de transporte rodoviário de cargas regularmente inscrita na ANTT,

pleiteia indenização por estadia, em razão de demora no descarregamento de

mercadoria decorrente de alteração unilateral do destino da carga, além da

aplicação de multa por suposta ausência de adiantamento do vale-pedágio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a

parte autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por

estadia decorrente de transporte subcontratado; (ii) apurar se é devida a

indenização por estadia e a multa por ausência de adiantamento do

vale-pedágio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora comprova estar regularmente inscrita

como Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) na ANTT e ter sido

formalmente subcontratada para o transporte, o que lhe confere

legitimidade ativa para a demanda.

A responsabilidade solidária entre contratante, subcontratante e proprietária da carga está expressamente prevista no §2o

do art. 5o-A da Lei no 11.442/2007, o que afasta a preliminar de

ilegitimidade passiva.

A autora demonstrou, por meio de documentos e

conversas via aplicativo de mensagens, a alteração do destino da entrega,

a ausência de planejamento por parte da contratante e o tempo de

paralisação do veículo por mais de 163 horas.

A indenização por estadia prevista no §5o do art. 11

da Lei no 11.442/2007 é devida pela demora superior a cinco horas para

carga e descarga, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo

específico.

A aplicação da norma legal a hipóteses de retenção

do veículo antes da chegada ao destino é admitida pela jurisprudência, com

fundamento na analogia, desde que presentes os requisitos legais.

O pedido de multa por ausência de adiantamento do

vale-pedágio é indeferido, pois comprovado que o valor foi quitado

previamente pela empresa contratante, mediante uso de sistema eletrônico

(Sem Parar).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A empresa transportadora subcontratada, regularmente

inscrita na ANTT na categoria ETC, possui legitimidade ativa para pleitear

valores decorrentes do transporte de cargas.

É devida a indenização por estadia quando comprovado

o tempo de espera superior a cinco horas para carregamento ou

descarregamento, nos termos do art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007

independentemente de demonstração de prejuízo efetivo.

Não é cabível a multa por ausência de adiantamento

do vale-pedágio quando comprovado o pagamento antecipado por meio

autorizado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.013, §3o; CC, art. 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/2024); Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, §2o, e 11, §§5o a 8o; Lei no 10.209/2001, art. 8o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018666-11.2021.8.11.0003, j. 09.11.2023; TJMT, N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, j. 25.08.2020; TJSC, Recurso Cível n. 0301183-66.2019.8.24.0019, j. 23.06.2022; TJSP, RI 1002891-54.2021.8.26.0191, j. 17.06.2022; TJPR, RI 0001404-42.2017.8.16.0108, j. 20.03.2020; TJPR, RI 0027226-09.2017.8.16.0019, j. 22.11.2019.

(N.U 1009696-17.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Em face das razões expendidas, entendo que os fundamentos os quais alicerçam a decisão infirmada não merecem reparos, motivo pelo qual ratifico-a integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão
retro.

Nesta oportunidade, aplico a penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixando-a em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, diante da interposição de recurso manifestamente improcedente, que se revela meramente protelatório e contribuiu unicamente para o retardamento da solução da lide.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025